Tribunal: STF
Processo: RHC 54694
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO DO FALIDO COM BASE NO ART. 35 DA LEI
FALIMENTAR.
NÃO E INCONSTITUCIONAL A DETERMINAÇÃO, POR NÃO AFETADA PELO ART.
153, PAR 17 DA CARTA MAIOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE DE
COERÇÃO REPARAVEL PELA VIA DO WRIT.
IMPERTINENCIA DA INVOCAÇÃO DA SÚMULA N. 147.
II. RECURSO NÃO PROVIDO.